Tribunal: STF
Processo: AI 274065
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-15
Data de publicação: 2002-10-15

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
AGRAVO.
1.      Não conseguiram os agravantes abalar os fundamentos da decisão
que, na instância de origem, indeferiu o Recurso Extraordinário, nem
o da que negou seguimento ao Agravo de Instrumento.
2.      Na verdade, o acórdão recorrido não cuidou de temas
constitucionais, na Ação Rescisória, e por isso invocou a Súmula 343
do S.T.F.
3.      Ora, cabimento, ou não, de Ação Rescisória, é questão
infraconstitucional, que não propicia R.E. (art. 102, III, da C.F.).
4.      E, nos limites referidos, houve prestação jurisdicional.
5.      Ademais, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, no sentido de não admitir, nesta espécie de Recurso,
alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má
interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
6.      Agravo improvido.